Tribunal: TJES
Processo: 0008016-82.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008016-82.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOCIMAR DOS SANTOS HERMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE CONFIGURADA. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DAS TARIFAS NÃO CONFIGURA SENTENÇA EXTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, determinando a restituição do valor de R$ 830,00, relativo à cobrança de tarifas bancárias, sob o fundamento de ilegalidade. A sentença também dividiu os ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar com base em nomenclatura tarifária diversa da indicada na petição inicial; (ii) apurar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de avaliação do bem em contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura sentença extra petita quando o pedido inicial contempla a declaração de ilegalidade da cobrança de determinadas tarifas, ainda que a sentença utilize denominações equivocadas.
4. A cobrança da tarifa de cadastro mostra-se legítima, quando observados os requisitos da Resolução CMN nº 3.518/2007 e a previsão contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ.
5. Demonstrada a legalidade da tarifa de cadastro, impõe-se a reforma parcial da sentença para afastar a condenação à restituição do respectivo valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não configura julgamento extra petita a sentença que condena com base em nomenclatura incorreta, desde que o pedido esteja contido na petição inicial.

É legítima a cobrança da tarifa de cadastro prevista contratualmente, realizada no início da relação contratual e em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional.

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula 566; Resolução CMN nº 3.518/2007; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0007582-82.2020.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27.03.2025;

TJES, Apelação Cível nº 0028510-55.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 20.03.2025;

STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.10.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008016-82.2013.8.08.0035.

APELANTE: BANESTES S. A.
–
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADO: JOCIMAR DOS SANTOS HERMES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

BANESTES S. A. – Banco do Estado do Espirito Santo interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – nos autos da “ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada” proposta por Jocimar dos Santos Hermes, que julgou parcialmente procedente os pedidos descritos na petição inicial e condenou “a Requerida ao pagamento no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), título de restituição de cobrança de TAC/TEC, quantia a ser corrigida a partir do evento danoso e acrescido de juros de mora a contar da citação”. Condenou “ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada uma no pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação acima, a teor do art. 85, §2°, CPC.”

Nas razões do recurso, alegou, em síntese, que: 1)“vê-se que o provimento jurisdicional concedido pela r. sentença é diverso do pleiteado pelo Apelado na exordial, uma vez que condenou ao pagamento de R$ 830,00 a título de restituição de cobrança de TAC/TEC” sendo que “o na exordial o Apelado requereu a condenação em danos materiais do Banestes referente ao valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) referente à tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem”; 2) a respeitável sentença é extra petita; 3) a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem são devidas “, haja vista que a cobrança foi DEVIDA, uma vez que há previsão contratual”; 4) “honorários sucumbenciais devem possuir como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico obtido (e não o pretendido) ou o valor atualizado da causa”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável sentença.

O
recurso deve ser parcialmente provido.

De início, afasto a alegada nulidade da respeitável sentença por suposta extrapolação dos limites do pedido (
extra petita
). Isso porque, na petição inicial, foram formulados pedidos, dentre os quais, o de declaração de ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem no valor de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) (fl. 77 – item 8.3). Contudo, o magistrado singular incorreu em erro na nomenclatura delas, relacionando o valor cobrado com a “Tarifa de Abertura de Crédito” e de “Tarifa de Emissão de Carnê”, sendo que tal equívoco não enseja nulidade por se tratar de mero erro material.

C
om relação
à
legalidade
d
a cobrança da tarifa de cadastro, assiste razão ao apelante, uma vez que “...está respaldada pela Súmula nº 566 do STJ, que prevê sua validade em contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da Resolução-CMN nº 3.518/2007, desde que no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. No caso, a cobrança foi realizada em conformidade com o contrato firmado em 2011, sendo legal.” (Apelação cível n. 0007582-82.2020.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel .Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação/fonte: 27-03-2025)

e sendo assim

é “[...] legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’”(REsp n. 1.255.573/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28-08-2013, DJe de 24-10-2013
)
.

A propósito, este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A tarifa de cadastro é legítima, desde que prevista em normativos oficiais e sem abusividade no quantum.
6. A tarifa de registro de contrato é ilegal se não comprovada a efetiva prestação do serviço.
7. A tarifa de avaliação de bem é válida, desde que o serviço tenha sido efetivamente realizado e o valor cobrado não configure onerosidade excessiva” (Apelação cível n. 0028510-55.2019.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Desembargador Relator Fábio Brasil Nery, data: 20/03/2025). Meu, o destaque.

A
ssim sendo,

a
ssiste razão ao apelante,
visto que o valor foi cobrado de forma clara,
no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira
e seu valor mostra-se razoável,
não havendo, portanto, onerosidade excessiva
.

P
osto isso,
dou parcial
provimento

ao recurso
com fim de reconhece
r a legalidade na cobrança da tarifa de cadastro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.